Tribunal: TJMT
Processo: 0048678-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048678-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA APLICADA PELO PROCON – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REDUÇÃO NÃO JUSTIFICADA –- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico do Apelado.

2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0048678-18.2015.8.11.0041, Código: 1054812/2015 opostos pelo ora Apelante, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em suas razões recursais o Apelante alega que, no caso em apreço, o Procon aplicou multa de maneira inadequada, pois, conclui-se pela desproporcionalidade e falta de razoabilidade na penalidade aplicada, vez que totalizou valor de R$ 287.814,92 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), razão pela qual entende que deve ser reformada a sentença.

Aduz que a multa executada, referente à CDA no 2014124419, no valor original de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), tem nítido caráter confiscatório, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico vigente.

Argumenta que nada justifica a aplicação de multa no respectivo patamar, devendo-se lembrar que os valores aplicados a título de multa não se revertem ao consumidor supostamente lesado, sequer sua parte mínima.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão da multa arbitrada pelo Procon, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante. (Id. 89936514 - Pág. 1/14).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. (Id. 89936520 - Pág. 1/13).

Em que pese os autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0048678-18.2015.8.11.0041, Código: 1054812/2015 opostos pelo ora Apelante, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Avista-se dos autos que o Banco Bradesco S/A manejou os Embargos à Execução Fiscal com o fim de anular a Execução, tendo em vista
multa
aplicada pelo
Procon
Municipal de Cuiabá/MT.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) dispõe sobre a proteção ao consumidor,
in verbis:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter

concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa,

baixarão normas relativas à produção, industrialização,

distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição,

a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no

interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da

informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que

se fizerem necessárias.

§ 3o Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais

com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo

manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e

atualização das normas referidas no § 1o, sendo obrigatória a

participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4o Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos

fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem

informações sobre questões de interesse do consumidor,

resguardado o segredo industrial.”
(Destaquei).

Desse modo, ao Procon Municipal é dado fiscalizar e, em certa medida, controlar as atividades dos fornecedores de produtos e serviços, a fim de resguardar os interesses dos hipossuficientes econômicos,
ex vi
dos arts. 56 e 57 do CDC.

Ressalte-se que, conquanto ao Poder Judiciário seja dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos sob a perspectiva da sua legalidade, não lhe é dado fazê-lo quanto ao seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Contudo, o caso dos autos, passa-se pela análise da Lei Municipal de Cuiabá no
5.018/2007
, que em seu art. 3o preconiza:

“Art. 3o
- Fica instituída a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON de Cuiabá, destinada a promover e adotar ações direcionadas à educação, orientação, proteção e defesa do consumidor. ”

Da leitura do dispositivo legal transcrito, verifica-se que compete ao Órgão Fiscalizatório Municipal, Procon, aplicar as sanções cabíveis em caso de descumprimento das normas ali contidas, como ocorreu no presente caso, visto ter sido o Apelante autuado pelo órgão fiscalizador por não cumprir a determinação emanada da lei.

Verifica-se dos autos que a CDA no 201412419, em nome do Apelante, foi inscrita em 09.09.2014, oriunda do
Processo
Administrativo no
0109-003.359-8
, e aplicou multa administrativa no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), com fundamento legal da dívida nos artigos 56, inciso I, e 57, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990, combinado com o artigo 18, do Decreto Federal 2.181/97.

A CDA constante dos autos, contém todos os requisitos essenciais para a sua validade, sendo suficiente a indicação do número do
processo
administrativo, que deu origem a dívida, a quantia devida e sua origem, bem como a sua fundamentação legal, na qual encontra-se a forma de calcular juros de mora e demais encargos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser prescindível, para o ajuizamento da execução fiscal, a juntada da cópia do processo administrativo que deu origem à CDA, mostrando-se suficiente que o título executivo indique o número do aludido processo, competindo ao executado o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa da Fazenda Municipal segue um modelo padrão que há muito vem sendo utilizado e bem aceito pelo Judiciário, sem qualquer ressalva de vícios formais.

Feitas as considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Na origem, irresignado com a imposição de multa pelo Procon, objeto da Execução Fiscal, o Apelante interpôs Embargos à Execução, a fim de demonstrar ao Juízo
a quo
que a penalização aplicada configura patente abusividade e desarrazoada e acaba agredindo o seu patrimônio, razão pela qual requereu o expurgo da multa ou, subsidiariamente, sua minoração.

O Magistrado
a quo
entendeu que o Banco é responsável e julgou os presentes Embargos à Execução Fiscal improcedentes, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo Banco do Bradesco Cartões S.A. em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”

Discordando do entendimento ventilado na sentença, destaca o Apelante, a ausência de motivação para a multa aplicada – ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97; nulidade das decisões – multa fixada em quantia exacerbada – minoração necessária – atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

O Código do Consumidor vem definir as partes de uma relação de consumo, o consumidor, podendo ele ser o destinatário final do serviço ou produto, ou equiparado, conforme estabelecido pelo artigo
2o
da Lei no
8078
/90.

O Artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa aos fornecedores que incorram em infração às normas de defesa do consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa; (...)”.

Destaca-se, que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, com fundamento no Poder de Polícia, bastando
, in casu
, a simples interpretação conjunta do disposto nos artigos 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c o artigo 33, § 2o, do Decreto 2.181/97.

A atuação do Judiciário se limita a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se encontram o da legalidade, bem como o da motivação do ato administrativo, segundo o qual a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar a decisão.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e de veracidade, sendo certo que o Apelante não trouxe, ao longo do processo, nenhum argumento ou prova capaz de afastar a referida presunção da decisão administrativa atacada.

Caberia ao Apelante o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos, no entanto deixou de juntar nos autos inteiro teor da CDA, o que prejudicou a identificação do Auto de Infração.

Outrossim, conforme se verifica do Processo Administrativo, ao Apelante foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, não há o que se cogitar a nulidade do processo administrativo.

Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que as questões levantadas pelas partes foram adequadamente analisadas, se atendo aos pontos decisivos de modo coerente e motivado para dar a solução que exigia a controvérsia, observando o parecer administrativo e demais provas carreadas naquela esfera.

No tocante aos critérios utilizados para a valoração da multa, o artigo 57 e § único do CDC, estabelecem os parâmetros a serem observados.

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)”

Os artigos 18, 24 e 28, do Decreto no 2.181/97, por sua vez, estabelecem normas gerais para a aplicação das sanções administrativas, assim dispondo:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.”

Nesse aspecto, o valor da multa deve ser mantido no patamar estabelecido pelo PROCON em R$
168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)
,
totalizado após atualização em R$ 287.814,92 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)
, uma vez que observou os parâmetros traçados pela norma consumerista, pelo Decreto Federal no 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido são os recentes julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desta eminente Corte de Justiça, em relação a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor.

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON.
Pessoa jurídica de direito privado fornecedora de serviços no ramo de planos de saúde. Ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Violação a direito básico do consumidor à informação clara e ostensiva, fato que se contrapõe à alegada ausência de tipicidade da multa. Não atualização da lista de profissionais credenciados que transfere o ônus de buscar a informação ao consumidor. Parte vulnerável da relação de consumo sujeita a vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora, caracterizando prática abusiva à luz do CDC. Notificação prévia seguida de inércia na regularização da lista de credenciados.
Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor, consoante os critérios legais. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10053950720208260114 SP 1005395-07.2020.8.26.0114, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 21/07/2021, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021). “ (Destaquei).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
1- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada no que se refere a cobrança indevida de valores dos consumidores 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3. Apelo provido.
(TJ-MT - AC: 00040559720178110007 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 09/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2019)"

De todo o processado, observa-se que a decisão administrativa foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da Apelada, não havendo o que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo, bem assim na nulidade da multa aplicada.

A
sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A
aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014). (Destaquei)

Registra-se, por oportuno, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o poder econômico do Banco executado.

Portanto, não há que se falar em nulidade da multa aplicada pelo PROCON, nem tampouco a sua minoração, uma vez que, na verdade, o que se verifica é um descompasso entre o entendimento defendido pela Apelante e aquele consagrado na esfera administrativa, o que não pode ser acolhido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida, em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022